Tribunal: TJMT
Processo: 1003317-05.2016.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Vistos, etc.
Indefiro o pedido de ID no 20269987, ante a decisão proferida no ID no 18978998.
Não havendo providência judicial a ser adotada neste feito por este Relator, proceda-se a baixa dos autos à Comarca de origem.
Tomem-se as demais providências de estilo.
Intime-se.
Cumpra-se.
Dr. Sebastião de Arruda Almeida
Juiz de Direito - Relator